Tribunal: TJMT
Processo: 1015165-87.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015165-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA - CPF: 018.331.991-54 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO CRIME IMPEDITIVO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – NEGATIVA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Maikon
Fabrício Silva Barbosa
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos do
Processo Executivo
de
Pena
n.
2000011-97.2023.8.11.0004
, que indeferiu o seu pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
173762177
, p.
231/242
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que o benefício acima citado seja deferido tal como postulado, ao argumento de que o delito sobre o qual
requereu o
indulto pelo Decreto n. 11.302/2022 não fo
ra

“
cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art
igo
7º (art
igo
11, parágrafo único)
”
,
prequestionando
, ao final, a matéria ora discutida.

No juízo de retratação visto no ID
173762177
, p.
256
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça
, após a apresentação das contrarrazões recursais
.

Nas contrarrazões que veem no ID
173762177
, p.
260/264
, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID
178680152
, opinou pelo desprovimento
deste

recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000011-97.2023.8.11.0004
, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
,
no qual, até 25 de dezembro de 2022,
constavam condenações de duas
ações penais, a saber:

Conforme relatado,
o
presente
recurso

desafiou a
decisão abaixo reproduzida que indeferiu
o pleito do agravante
:

[...]

A defesa, no evento 52, postulou a aplicação de indulto da guia: 0010787-35.2019.8.11.0004 - 2 anos e
3
meses, nos termos do art. 5º, do Decr
eto Presidencial n. 11.302/2022
.

O Ministério Público opinou favoravelmente

Vieram os autos conclusos.

Dispõe o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22, o seguinte:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Por sua vez, assim dispõe o art. 7º, do mesmo diploma legal:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de
7
de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de
3
de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de
7
de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218- C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código
Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de
1969 - Código
Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

Ocorre que o reeducando ostenta também condenação por crime impeditivo (homicídio
) cuja pena
n
ão está integralmente cumprida.

Como não houve cumprimento integral da pena do crime impeditivo, INDEFIRO o pleito de indulto
, nos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22.

Intimem-se. Cumpra-se.

[...]
.

(ID
173762177
, p.
223/224
)
.
Destacamos

Em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da decisão acima reproduzida, que o seu prolator agiu com acerto ao rechaçar o pedido formulado pelo agravante sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do benefício almejado, cumprindo asseverar,
outrossim
, que as disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem ser interpretados
conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses
nas quais o reeducando
poder
á
ser agraciad
o
com o benefício, contudo, na sequência aponta inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente agraciado com o indulto natalino.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 – utilizado pelo agravante para dar suporte a sua pretensão –, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena, a saber:

[...]
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
º

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de
7
de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de
3
de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de
7
de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de
2
de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código
Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código
Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de
1969 - Código
Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.

§ 1
º

O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
º

As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3
º

A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas
ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

[...].
Destacamos

Preambularmente, é imperioso destaca
r
que a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo,
à
todo evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso d
o Superior Tribunal de Justiça
“
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(STJ,
REsp
n. 1.862.914/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11
.
4
.
2023,
DJe
de 13
.
4
.
2023).

Ainda, sobre o tema, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02.06.2020).

Com efeito, conforme disposto no
caput
do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime
cuja“
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outra vertente, restringindo o disposto na regra geral acima mencionada, o art. 7º do decreto em referência do diploma presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados (inciso I); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III,
“
a
”

e

“
e
”
);
contra a dignidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33, caput, e 1º; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
. Além disso, a graça
também
é
vedad
a
a integrantes de facções criminosas, independente do momento em que tal condição seja reconhecida.

Na sequência, foram impostas mais algumas providências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando disposto no
caput
do art. 11 que: “
parafins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”
;
ficando, ainda, consignado noparágrafo únicomais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, segundo o qual: “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Destacamos

Nesse contexto, ao revés dos atos normativos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que de plano afasta a incidência do entendimento esposado no Tema
8
, constante na Tese n. 1
3
9 do Superior Tribunal de Justiça alegada pelo agravante. Contudo, colocou como condição para concessão da aludida causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7º, conforme disposto no parágrafo único do art. 11 do referido decreto presidencial.

Nesse diapasão, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar

5

(
cinco
)
anos, assim como, cumulativamente, o
reeducando
tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agravante.

Destaque-se, dado a sua importância, que ao revés da conotação que pretendeu dar o agravante, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes, tais como o material ou formal, previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal, bastando que o
reeducando

tenha
executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e o
condenado
seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando
,
de maneira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
, não
havendo como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra “concurso”

o decreto presidencial, que deve ser interpretado restritivamente por se
tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República, reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma, conquanto o crime citado no recurso defensivo
(
art.
1
4
, caput,
d
a Lei n. 10.826/03
, oriundo da ação penal n.
0010787-35.2019.8.11.0004
)
preveja pena máxima em abstrato inferior a
5
(
cinco
)
anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o agravante ainda não cumpriu a integralidade da pena impeditiva concernente a condenaç
ão
pelo
crime de
tentativa de
feminicídio

(art. 121,
§

2º, I e VI, c/c §
7º,
III,

c/c art. 14, II,
do Código Penal),
deixando de preencher os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

Nesse sentido, as três
c
âmaras
c
riminais desta Corte de Justiça assim se pronunciaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA
. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º
).

2. Ainda segundo a exegese da norma,
não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes
(art. 69 a 71 do CP).
É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício
.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.
(TJMT, N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira
Câmara Criminal
,
j
ulgado em 10
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
15
.
05
.
2023)
.

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e,
caso somadas
, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022
.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
,
j
ulgado em 02
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
08
.
05
.
2023)
.

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO
NATALINO PREVISTO NO DECRETO N.
11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
,
j
ulgado em 09
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
13
.
05
.
2023)
.

Destacamos

Perfilhando a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto nº 11.302/2022 – Indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau – Não acolhimento da pretensão –
Sentenciado condenado ao cumprimento de pena por crime não impeditivo em concurso com delito impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto – Penas que devem ser somadas ou unificadas – Não preenchimento de requisito objetivo
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003956-70.2023.8.26.0502; Relator (a):Adilson
Paukoski
Simoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ;
d
ata do
j
ulgamento: 16
.
05
.
2023;
d
ata de
r
egistro: 16
.
05
.
2023)
.

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu indulto, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial nº11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento de inconstitucionalidade
incidenter
tantum – Impertinência – Prerrogativa do Presidente da República prevista na CF/88 – Eventual contrariedade à Carta Magna que não pode ser declarada por essa C.Câmara – Cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, acompanhada da Súmula Vinculante nº 10, STF –
Sentenciado que possui pena a cumprir por crime impeditivo
(praticado com violência doméstica contra a mulher) –
A existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art.7º do Decreto nº11.302/2022), atrai a incidência do parágrafo único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprimento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena do crime não impeditivo – Benefício revogado
–
Agravo parcialmente provido
.

(
TJSP;

Agravo
de Execução Penal 0001306-29.2023.8.26.0509; Relator (a):Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ;
d
ata do
j
ulgamento: 17
.
05
.
2023;
d
ata de
r
egistro: 17
.
05
.
2023)
.

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo a
gravante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Maikon
Fabrício Silva Barbosa
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023